Tribunal: TJPA
Processo: 0804388-68.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804388-68.2023.8.14.0024

APELANTE: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A

APELADO: GLEISON PIMENTEL FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO COMO PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por APIACÁS HOTÉIS E TURISMO S/A contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por GLEISON PIMENTEL FREIRE, fundada em cheque prescrito no valor de R$ 106.000,00, emitido pela recorrente e devolvido por insuficiência de fundos. A sentença rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a exigibilidade da dívida, condenando a ré ao pagamento do valor indicado, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cheque prescrito, desacompanhado da devolução física ou quitação formal, constitui prova escrita suficiente à propositura da ação monitória; e (ii) verificar se os depósitos efetuados em contas de terceiros, supostamente autorizados pelo credor, são hábeis para demonstrar a quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque prescrito, embora sem eficácia executiva, constitui prova escrita apta a embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, sendo desnecessária, em regra, a demonstração da causa subjacente da emissão.

Compete ao devedor o ônus de comprovar a quitação da obrigação (art. 373, II, do CPC), inclusive mediante devolução do título ou demonstração clara de pagamento, o que não ocorreu no caso concreto.

Os depósitos realizados em contas bancárias de terceiros, desacompanhados de prova de vinculação com a dívida discutida ou autorização expressa do credor, não configuram quitação válida.

Mensagens de WhatsApp apresentadas pela recorrente não comprovam autorização clara do credor para que os pagamentos fossem realizados a terceiros em seu nome, nem demonstram má-fé do recorrido.

A ausência de elementos probatórios robustos e inequívocos sobre a alegada quitação impõe a manutenção da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cheque prescrito constitui prova escrita idônea à propositura de ação monitória, independentemente da demonstração da relação causal subjacente.

A alegação de quitação do débito representado por cheque prescrito exige prova inequívoca, especialmente nos casos em que os pagamentos foram realizados a terceiros.

A ausência de devolução do cheque ou de quitação formal no próprio título impede o reconhecimento da extinção da obrigação.

O ônus da prova da quitação incumbe ao devedor, e não se desincumbe com alegações genéricas ou documentos que não vinculem diretamente os pagamentos à obrigação discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, 700; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1936996/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.09.2021; TJPA, Apelação Cível 0082869-11.2015.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 27.05.2025; TJPA, Apelação Cível 0001500-59.2015.8.14.0051, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por APIACÁS HOTÉIS E TURISMO S/A contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba (ID 25665535), nos autos da ação monitória ajuizada por GLEISON PIMENTEL FREIRE, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

Cuida a Inicial de ação monitória formulada pela parte autora GLEISON PIMENTEL FREIRE em face de APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A, em razão de dívida de R$ 106.000,00 fundada em cártula de cheque emitido pelo requerido. O requerente, ora apelado, alega que a dívida decorre da venda de combustíveis realizada ao requerido.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos à monitória apresentados e julgo PROCEDENTE o pedido constante na exordial para condenar o réu a pagar o montante de R$ 106.000,00 (cento e seis mil), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento, e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA., a contar do vencimento da obrigação.

Em suas razões recursais (Id.

25665536), o apelante alega violação à boa-fé objetiva por parte do recorrido, por ter este apresentado à compensação um cheque pós-datado já supostamente quitado, o que configuraria conduta de má-fé. Aduz, ainda, que a sentença desconsiderou provas relevantes, como as conversas de WhatsApp que comprovariam a quitação da obrigação em contas de terceiro. Por fim, sustenta a inexistência de prova inequívoca da dívida, afirmando que o cheque prescrito não é suficiente, por si só, para constituição de título executivo judicia

Contrarrazões apresentadas (Id. 25665536).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, o requerido comprovou o preparo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca validade do cheque prescrito como prova escrita hábil à propositura da presente ação monitória, bem como sobre a alegação da parte requerida de que o cheque se encontra quitado por meio de depósitos efetuados em contas de terceiros, conforme autorizado pelo requerente.

Passo a analisar.

Sobre a ação monitória, dispõe o art. 700, do Código de Processo Civil, que:

A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - O pagamento de quantia em dinheiro;

II - A entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

In casu
, a ação monitória encontra-se fundada em cheques prescritos, e os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a empresa requerida emitiu cheque pré-datado, no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), emitidos ao portador, para pagamento de compra de mercadorias, que foram devolvidos sem provisão de fundos (id 25665495 - Pág. 1-2)

De maneira geral, constitui requisito da ação monitória a demonstração, pelo credor, da liquidez e a exigibilidade da prestação correspondente, eis que se trata de obrigação pecuniária. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito. Assim, a Colenda Corte entende que em caso de cheques prescrito, não havendo prova de nulidade do negócio jurídico (EREsp 1575781 DF), a única forma afastar a responsabilidade pelo pagamento do débito fundada em cártula de cheque é a extinção da dívida.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte.

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LASTREADA EM DOCUMENTOS ESCRITOS. NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS... A ausência de prova de quitação do negócio jurídico de compra e venda que embasa ação monitória, amparada em documentos escritos da existência da dívida, impõe a manutenção da sentença constitutiva de... Perfeitamente provada, destarte, a relação jurídica havida entre as partes, a legitimidade passiva dos apelantes e a existência da dívida cujo recebimento é buscado na ação monitória de origem. (STJ - AREsp: 1936996 TO 2021/0213773-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/09/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES DEVOLVIDOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO SEM DEVOLUÇÃO DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. CARTULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória fundada em cheques emitidos pela ré e devolvidos por insuficiência de fundos, no valor de R$ 175.452,00. Sentença de procedência. Embargos monitórios rejeitados por ausência de comprovação de quitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os pagamentos alegados pela parte ré são suficientes para afastar a pretensão monitória fundada em cheques não compensados; (ii) saber se a alegação de quitação desacompanhada da devolução física dos títulos ou de quitação no próprio documento é juridicamente apta a extinguir a obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova documental apresentada pela autora (cheques) é suficiente para instruir a ação monitória. 4. O ônus da prova da quitação incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de devolução dos cheques ou de quitação lançada nos próprios títulos afasta a possibilidade de extinção da obrigação. 6. A cartularidade, literalidade e autonomia dos títulos de crédito impedem o acolhimento de alegações genéricas de pagamento, sobretudo diante da existência de relação comercial contínua entre as partes.

Na ação monitória fundada em cheques, a alegação de pagamento, em regra, somente é eficaz para extinguir a obrigação quando acompanhada da devolução dos títulos, ou de quitação formal lançada nos mesmos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00828691120158140040 27328405, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELA PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Do Cerceamento de Defesa. Existindo nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada a demanda antecipadamente, sem a produção de prova oral, diante de sua desnecessidade ao deslinde da causa. Preliminar rejeitada;

2.Na Ação Monitória não é necessária a comprovação, pelo autor, da relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito. Aplicação das Súmulas

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00015005920158140051 19910951, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Porém, em que pese o credor portar a cártula de cheque, a empresa devedora alega que teria quitado o débito representado pelo cheque por meio de dois depósitos bancários efetuados em contas de terceiros, totalizando o montante de R$ 115.000,00, sendo R$ 27.362,45 em favor da empresa “MTTRUCK Serviços Automotivos Ltda.” e R$ 87.637,55 à empresa “MACAPET EIRELI”, ambos realizados em 12/08/2022.

Contudo, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, não há nos autos qualquer comprovação inequívoca de que tais valores se referem à dívida discutida nesta ação. O cheque apresentado tem como beneficiário direto o recorrido, Sr. Gleison Pimentel Freire, não havendo correspondência objetiva entre os destinatários dos depósitos e o credor indicado no título, nem mesmo que haja autorização do portador do cheque para que terceiros recebessem em seu nome. (id 25665527 - Pág. 125665529 - Pág. 1)

Nesse sentido, no presente caso, a inadimplência da empresa requerida restou comprovada, uma vez que os cheques prescritos são títulos executivos extrajudiciais que perderam a sua força executiva, mas não a sua autonomia e abstração. Ademais, a embargante não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora, ônus que lhe incumbia.

Com efeito, é da parte devedora o ônus de demonstrar a efetiva quitação da dívida (art. 373, II, do CPC), encargo do qual a requerida, ora apelante, não se desincumbiu, pois os depósitos em favor de terceiros, juntados aos autos (id 25665527 - Pág. 125665529 - Pág. 1), estão desacompanhados de documentação comprobatória da vinculação com a obrigação discutida, não sendo suficientes para descaracterizar a inadimplência.

A apelante sustenta, ainda, que os pagamentos realizados teriam sido autorizados pelo próprio credor por meio de mensagens trocadas via WhatsApp, o que, segundo alega, demonstraria a quitação do débito e, ao mesmo tempo, a má-fé do recorrido por não reconhecer tais depósitos como válidos.

Entretanto, a prova documental extraída das mensagens eletrônicas juntadas pela apelante não demonstra de forma clara e direta que houve concordância expressa do apelado quanto à compensação do cheque com base nos referidos depósitos.

Assim, o fato de não haver demonstração de que os pagamentos foram feitos a pedido do credor, tampouco que os beneficiários seriam seus representantes ou prepostos, impede o reconhecimento da quitação da obrigação. Situação que impõe a manutenção integral da sentença apelada.

3. Parte Dispositiva

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026